Tribunal: CARF
Processo: 18239.000982/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000982/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.857 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
LUISA RIBEIRO DE MEIRELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
1. Trata-se de Notificação de Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física,
decorrente do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
efetuado com base nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3.000,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000982/2009-58
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000982/2009-58

de 26 de março de 1999 (RIR/99), na qual a contribuinte foi intimada a recolher o
crédito tributário no valor total de R$ 8.737,98.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento em
foco, foi glosado o valor de R$ 15.350,00, indevidamente deduzido a título de
despesas médicas em razão da falta de identificação do beneficiário do serviço
prestado e por não se revestirem das formaldades legais necessárias e exigidas, no que
diz respeito às seguintes despesas médicas:
PAULO EDUARDO MASCARENHAS – R$ 1.480,00
SEBASTIÃO MONTEIRO COSTA – R$ 4.500,00
SHEILA MAMEDE FERREIRA – R$ 3.360,00
FERNANDA MARTINS RAPOSO – R$ 2.470,00
EMANUELLE BARBOSA SANCHES – R$ 3.540,00
3. O Enquadramento Legal foi o seguinte: Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e
3o, da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73,
80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
4. Cientificada em 19/01/2009 (fls.20), a contribuinte apresentou, em
18/02/2009, a impugnação de fls. 2/3, solicitando o cancelamento do débito fiscal
reclamado, alegando, em síntese, que:
a. Apresentou os comprovantes das despesas médicas (originais e cópias)
referente ao solicitado no Termo de Intimação Fiscal no2006/607199871091043, os
quais foram devidamente conferidos, envelopados e entregues na Delegacia de
Fiscalização no Rio de Janeiro, no dia 10/10/2008, conforme recibo da Malha Fiscal
em anexo;
b. Todos os recibos glosados possuem claramente a identificação do paciente e
do beneficário do serviço contendo o nome, o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e o
endereço (cópia em anexo) e quanto às formalidades legais necessárias e exigidas,
procurou no manual do programa aplicativo do IRPF-2006, mas não obteve êxito no
que se refere à orientação ao contribuinte com relação de como deve ser um recibo
médico com todas as suas formalidades legais exigidas para que o contribuinte possa
ter o direito de exigir do médico ou de outro profissional a sua correção a tempo, para
que não seja glosado seu recibo médico posteriormente.
c. Está anexando como prova incontestável as cópias dos recibos que foram
glosados para que sejam reexaminados com toda atenção para que não haja qualquer
dúvida quanto a sua idoneidade;
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Somente são dedutíveis como despesas médicas os pagamentos efetuados pelo
contribuinte para o seu próprio tratamento ou com seus dependentes. Não tendo sido
identificado o beneficiário do serviço prestado, incabível a dedução das despesas
médicas pleiteadas pela contribuinte.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/05/2013, o(a) contribuinte, em 14/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000982/2009-58

a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
15.350,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 5), apontados pela autoridade lançadora:
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, por falta de identificação do
beneficiário do serviço prestado e por não se revestir das formalidades legais
necessárias e exigidas:
PAULO EDUARDO MASCARENHAS – R$ 1.480,00
SEBASTIÃO MONTEIRO COSTA – R$ 4.500,00
SHEILA MAMEDE FERREIRA – R$ 3.360,00
FERNANDA MARTINS RAPOSO – R$ 2.470,00
EMANUELLE BARBOSA SANCHES – R$ 3.540,00
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção das glosas (e-fls. 28), foi
a seguinte:
Analisando os documentos apresentados pela impugnante, cópias às fls. 11/15
dos autos, observa-se que os recibos acostados não atendem às formalidades legais
acima descritas, pois, ao contrário do que alega a contribuinte, tais recibos não
identificam o beneficiário do serviço prestado, indicando apenas o nome de quem
efetuou o pagamento dos serviços, no caso, a contribuinte, o que não significa que,
necessariamente, foi ela, a própria beneficiária do serviço, requisito esse
imprescindível para ter direito à dedução pleiteada na declaração de ajuste anual.
Portanto, não houve comprovação das despesas médicas glosadas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000982/2009-58

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento pela ausência
da indicação do beneficiário dos serviços médicos/odontológicos nos recibos apresentados.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Com sua peça impugnatória a recorrente apresentou declarações (e-fls. 11/15), no
intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000982/2009-58

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
glosadas por este lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital